Tribunal: TJPA
Processo: 0010331-40.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010331-40.2020.8.14.0401

APELANTE: DARIO NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento da recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da droga, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta a acusada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DARIO NASCIMENTO DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por incorrer nas sanções penais do art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas decorrente da violação de domicílio, e no mérito, a absolvição ante à ausência de provas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 16.07.2020 às 14h06, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do então denunciado, após ter sido flagrando em posse de 01 (uma) porção de “MACONHA”, pesando 0,7g (setecentos miligramas), 01 (uma) porção de “CETAMINA” pesando 0,3g (trezentos miligramas), 28 (vinte e oito) porções de “COCAÍNA” pesando 73,6g (setenta e três gramas, seiscentos miligramas) e 44 (quarenta e quatro) pequenos embrulhos de erva prensada, pesando 39,8g (trinta e nove gramas, oitocentos miligramas). Também foi apreendido 01 (um) aparelho celular e 01 (um) triturador de entorpecentes (“maconha”)
, fato ocorrido na comarca de Belém/PA.”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE INVASÃO DOMICILIAR

No caso em comento, constata-se dos autos, que a entrada dos policiais na casa do réu não foi constituída de prova ilícita. Ainda que a referida entrada não fosse autorizada, verifica-se que o réu estava em situação de flagrante delito, uma vez que entrou em sua residência ao observar a viatura policial, enquanto estava em posse de drogas, maconha e cocaína. Ressalta-se que o apelante é conhecido dos agentes militares e que o local em que se encontrava é conhecido pela venda de drogas. Sendo assim, observa-se que a situação exposta se enquadra na hipótese de flagrante delito, conforme dispõe o art. 302 do CPP.

Outrossim, é certo que a inviolabilidade da propriedade privada é além de cláusula pétrea, um direito individual fundamental previsto na Constituição Cidadã. Via de regra, só será permitido adentrar na residência de outrem mediante autorização judicial. Todavia, essa inviolabilidade não é absoluta, podendo ser afastada em decorrência de determinadas circunstâncias definidas em lei, sendo elas: autorização do proprietário; flagrante delito; desastre; prestação de socorro, tudo em conformidade com o art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Dessa forma, não merece amparo a tese defensiva de que ocorreu ausência de fundadas razões para o ingresso dos agentes policiais na residência do apelante, uma vez que a suposta invasão domiciliar em questão se enquadra em uma das hipóteses previstas em Lei, tornando-se dispensável o mandado judicial, quando tratar-se de crime permanente, como neste caso de crime de tráfico de drogas, sendo verificado inclusive que estava o réu em estado de flagrância desde antes da ação ter iniciado, não havendo assim qualquer ilegalidade de provas nos autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas,
diante do
Auto de apreensão e Apresentação
(ID 53018356) pelo
Laudo Toxicológico

Provisório
(ID 53018359) e
Laudo Toxicológico Definitivo
(ID 53018511) restando evidente a ocorrência do fato criminoso e a existência material do delito
.

A autoria delitiva por sua vez, restou comprovada pelo

conjunto probatório carreado aos autos durante a instrução processual.

O apelante, em juízo
, negou a prática do delito
.

A testemunha,
Marcelo Cunha de Campos
, policial militar, em juízo, disse “
que estava realizando rondas pelo bairro da Marambaia quando avistaram o denunciado que já é conhecido da polícia. Que realizaram busca pessoal no acusado e encontraram em sua posse uma quantidade de entorpecente. Que perguntou ao acusado sobre o entorpecente e este afirmou que havia mais em sua residência. Que diligenciaram e se dirigiram até a casa do acusado e ao chegarem no local o denunciado entrou correndo. Que o local estava vazio e encontraram entorpecente dentro da casa do acusado. Que o denunciado já era conhecido da polícia e por esse motivo foi abordado no dia do flagrante. Reconheceu o acusado presente em audiência como a pessoa presa em flagrante no dia do crime”.

A testemunha,
Raimison Rodrigues da Silva Lima
, policial militar, em juízo, afirmou “
que estava realizando rondas pelas proximidades de onde ocorreu o flagrante, pois é um local de grande incidência de tráfico de entorpecente. Que quando adentraram com a viatura no local, várias pessoas empreenderam fuga, inclusive o acusado. Que o acusado tentou adentrar em sua residência de posse de material entorpecente, o que foi averiguado no momento da busca pessoal. Que o denunciado afirmou no momento da abordagem que havia mais entorpecente em sua residência então diligenciaram e se dirigiram até o local onde, após buscas, encontraram material entorpecente”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/07/2024